Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFAL/ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL.
I. Suspensão da execução da liminar ou da sentença, na forma do artigo 15 da Lei 12.016/2009, não obstrui o julgamento do mandado de segurança e dos recursos interpostos.
II. De acordo com a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009, é admissível impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo o impetrante, não conta com apoio normativo.
III. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade de exercício consagrado no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição de 1988.
IV. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
V. Apelação provida.